Tribunal: CARF
Processo: 10660.722011/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Demonstrado que o lançamento foi formalizado dentro do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, não há que se falar em decadência.
NOTÁRIO. EMOLUMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
OMISSÃO.
É tributável a diferença entre os valores efetivamente recebidos pela prestação de serviços notariais (emolumentos) e os valores declarados no ajuste anual, conforme apurado em informações fornecidas à Secretaria de Fazenda Estadual.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
A opção do sujeito passivo pelo desconto simplificado, na declaração de ajuste anual, é irretratável após o decurso do prazo para sua apresentação, o que impede sejam admitidas deduções a título de livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal, se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 147.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido de forma insuficiente, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722011/2019-42
ACÓRDÃO
2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA RITA PINTO LISBOA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Demonstrado que
o lançamento foi formalizado dentro do prazo de cinco anos contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
efetuado, não há que se falar em decadência.
NOTÁRIO. EMOLUMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
OMISSÃO.
É tributável a diferença entre os valores efetivamente recebidos pela
prestação de serviços notariais (emolumentos) e os valores declarados no
ajuste anual, conforme apurado em informações fornecidas à Secretaria de
Fazenda Estadual.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. LIVRO CAIXA.
DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
2
A opção do sujeito passivo pelo desconto simplificado, na declaração de
ajuste anual, é irretratável após o decurso do prazo para sua apresentação,
o que impede sejam admitidas deduções a título de livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando
ficar evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a
autoridade fiscal, se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 147.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido
de forma insuficiente, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, para
no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
3
RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
911/921):
Trata-se de Auto de Infração, às fls. 15/45, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física anos-calendário 2013 a 2017, por meio do qual foi apurado crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em reais):

O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 48/57, detalha as infrações apuradas e as
circunstâncias envolvidas, que sintetizo a seguir.
Procedimentos de Fiscalização O sujeito passivo, que exerceu a atividade de
Tabeliã Titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lambari – MG,
foi cientificado em 28/03/2019 sobre o início do procedimento de fiscalização e
intimado a apresentar os elementos necessários à correta determinação das
bases de cálculo do IRPF incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas
físicas e jurídicas no período de 2013 a 2017.
Esclarece a Fiscalização que, pelos atos praticados na serventia, o titular de
cartório, além dos emolumentos líquidos que lhe remuneram, recebe ainda, no
valor final cobrado do usuário, a Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ).
Conforme definição do artigo 2o da Lei no 15.424/2004 de MG, os emolumentos
são:
“a retribuição pecuniária por atos praticados pelo Notário e pelo Registrador, no
âmbito de suas respectivas competências, e têm como fato gerador a prática de
atos pelo Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de Registro de
Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e Documentos, Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Oficial de
Registro de Distribuição”.
Já a Taxa de Fiscalização Judiciária, segundo o artigo 3o da lei supracitada:
“tem como fato gerador o exercício do poder de polícia atribuído ao Poder
Judiciário pela Constituição da República, em seu art. 236, § 1o, e legalmente
exercido pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do
Foro”, tendo como CONTRIBUINTE a pessoa natural ou jurídica usuária dos
serviços notariais e de registro e como RESPONSÁVEL pelo recolhimento o
Tabelião ou Oficial que praticar o ato notarial ou de registro”.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
4
Dessa forma, os ingressos totais do cartório são compostos pela soma dos
emolumentos brutos com a Taxa de Fiscalização Judiciária – TFJ. Esses valores são
cobrados da pessoa física ou jurídica usuária dos serviços do cartório.
Os atos praticados pelo titular de cartório, em cada mês, são informados à
Secretaria de Fazenda de Minas Gerais por meio da “Declaração de Apuração e
Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária” (DAP/TFJ).
Em atendimento à intimação a contribuinte apresentou as DAP/TFJ contendo
dados referentes aos emolumentos e respectivas Taxas de Fiscalização Judiciária
vinculados aos atos realizados pelo Cartório nos anos-calendário de 2013 a 2017.
As Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física(DIRPF) dos
exercícios 2014 a 2018 foram todas registradas no modelo SIMPLIFICADO e estão
na situação finalizada com restituição creditada.
Em vista da contribuinte ter optado pelo desconto simplificado nas DIRPF, não
serão deduzidas no período as despesas escrituradas no Livro-Caixa, em vista da
opção em caráter definitivo pela dedução em valor fixo determinado pela
legislação.
Os rendimentos informados nestas DIRPF foram comparados com os valores dos
emolumentos declarados nas DAP/TFJ, havendo divergências conforme
Demonstrativo da omissão de rendimentos (fls. 56/57). Estas diferenças foram
lançadas como omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas.
Qualificação da Multa O sujeito passivo informava mensalmente, através da DAP-
TFJ, ao Fisco Estadual e ao TJ-MG, o valor dos emolumentos recebidos, mas se
omitia perante o Fisco Federal. Omitiu em suas DIRPF, de forma continuada,
rendimentos referentes a todos os meses do período de 01/2013 a 12/2017.
A fiscalização concluiu que não se pode, por óbvio, atribuir tal comportamento
reiterado a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção deliberada de
reduzir o pagamento de tributos, impedindo ou retardando o conhecimento das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal,
configurando, em tese, a prática de sonegação, prevista no artigo 71 da Lei
4.502/64.
Argumenta que é incontestável que a existência de farta documentação sobre os
rendimentos dos ofícios, inequivocamente produzida pela própria fiscalizada,
consolida a certeza da conduta volitiva de esquivar-se da correta tributação de
suas rendas, convalidando a qualificação das multas de ofício aplicadas, de 75%
para 150%, com base no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei 11.488/2007.
Esse mesmo comportamento ensejou a Representação Fiscal para Fins Penais,
regulamentada pela Portaria RFB 1.750/2018 por configurar, em tese, crime
contra a ordem tributária, conforme artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
5
Multa Isolada A autoridade fiscal registra que foi lançada também a multa isolada
pelo não pagamento mensal do carnê leão.
Nos termos da Lei n° 7.713, de 1988, art. 8° e da Lei n° 9.430, de 1996, art. 24, §
2°, inciso IV, está sujeita ao pagamento mensal do imposto (Carnê-Leão) a pessoa
física que receber de outra pessoa física (ou de fontes situadas no exterior)
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte no país, disciplinamento
que alcança a renda de emolumentos dos tabeliães e registradores. Não obstante
o comando legal, a contribuinte deixou de recolher em época própria os valores
mensais de imposto de renda, tendo calculado seus recolhimentos com base
apenas nos valores que declarou à Receita Federal, inferiores à renda
efetivamente auferida.
Impugnação
Irresignada com o lançamento, a autuada interpôs impugnação, às fls. 240/253,
alegando que:
Deve ser reconhecida a ocorrência da decadência em relação aos valores relativos
ao período de 01/01/2013 a 30/12/2013. Explica que em relação aos fatos
geradores ocorridos até 30/12/2013 o lançamento poderia, em tese, ter sido
efetuado até o dia 31/12/2013, motivo pelo qual o dies a quo do prazo
decadencial foi fixado como sendo o dia 01/01/2014.
Assim, o prazo decadencial de 05 anos encerrou-se no dia 01/01/2019, antes de
ser intimada do correspondente lançamento tributário no dia 17/07/2019.
Confiou as suas declarações do Imposto de Renda a um profissional da
contabilidade que, inadvertidamente, as efetuou no modelo simplificado, em seu
inquestionável prejuízo. Aduz que se houvesse optado pela declaração completa
teria a restituir um valor original de R$ 209.347,97, conforme se confere pelo
Demonstrativo de Receitas e Despesas do Cartório, que anexa às fls. 267/271, no
qual apresenta todas as receitas relativas aos Emolumentos, deduzindo somente
os valores recolhidos ao Estado de Minas Gerais e ao TJMG relativos à Taxa de
Fiscalização e ao Recompe, bem como os valores pagos a terceiros por serviços
prestados ao Cartório.
Ressalta que no supramencionado Demonstrativo não foram efetuadas quaisquer
deduções a título de despesas com água, luz, telefone e material de escritório. As
únicas despesas deduzidas foram os valores repassados a sua irmã – Maria Teresa
Pinto Lisboa, que exerce a função de Oficial Substituta – e a seus dois filhos –
Márcio Ribeiro Lisboa e Daniel Ribeiro Lisboa, que exercem as funções de Oficial
Substituto e de Escrevente, respectivamente – por serviços prestados ao Cartório.
Assevera que estes terceiros efetuaram o devido pagamento do IRPF sobre os
valores que efetivamente receberam.
Não há cabimento da aplicação da multa proporcional de 150%, vez que os
tributos sobre os quais incidiu já foram devidamente recolhidos aos cofres
públicos e ainda porque não agiu com dolo, fraude ou má-fé. A sua aplicação
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
6
ofende ao princípio constitucional do não confisco, expressamente previsto no
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Além disso, apela pelo princípio da igualdade, uma vez que vários outros Oficiais
de Cartório foram autuados em ações fiscais semelhantes com a referida multa
fixada em 75%.
Incabível também a aplicação da multa isolada eis que o IRPF perseguido na
autuação fiscal foi devidamente recolhido em sua integralidade, seja pela própria
contribuinte; por sua irmã, Maria Teresa Pinto Lisboa; ou por seus filhos, Márcio
Ribeiro Lisboa e Daniel Ribeiro Lisboa. Além disso, é indevida a sua cumulação
com a multa proporcional.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 8a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 928/947), sustentando a nulidade da decisão de piso, vez que omissa quanto à argumentos
levantados em sua impugnação e repisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, os argumentos relativos à violações a princípios constitucionais,
quais sejam: (i) caráter confiscatório da multa qualificada, (ii) a aplicação da referida multa, no
partamar de 150%, viola o princípio da igualdade (iii) o lançamento afronta os princípios da
segurança jurídica, boa-fé e supressio; não merecem ser conhecidos, nos termos da Súmula
CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
7
2
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
A Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que
não se manifestou acerca do equívoco no entendimento da fiscalização quanto à suposta ausência
de recolhimento do imposto mensal devido, sendo certo que houve o recolhimento do montante
que a contribuinte entendia como devido à época.
Aduz, ainda, que o decisum deixou de enfrentar a tese de que o Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) constitui tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação,
circunstância que impõe a possibilidade de revisão posterior pelo Fisco, dentro de critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta, nesse contexto, que eventual divergência de
interpretação quanto ao valor devido não pode ensejar a aplicação automática de penalidade, sob
pena de afronta aos princípios da equidade e da vedação ao caráter confiscatório das sanções
tributárias.
Inicialmente, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite
que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender
cabível, não sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
Analisando a decisão de piso, verifico que a decisão foi fundamentada, não havendo
que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando
as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
3
MÉRITO
O recorrente repisa os argumentos trazidos em sua impugnação. Não obstante,
entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Assim, mantenho a decisão de piso, mediante
a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
Da argüição de decadência
Na hipótese de inexistir pagamento antecipado ou restar caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
8
Conforme exposto pela fiscalização, o sujeito passivo informava mensalmente ao
Fisco Estadual e ao Tribunal de Justiça de MG o valor dos emolumentos recebidos,
mas se omitia perante o Fisco Federal, omitindo assim rendimentos referentes a
todos os meses do período de 01/2013 a 12/2017. Como tal comportamento
reiterado não pode ser atribuído a erros ou enganos, tendo em vista a atividade
exercida pela contribuinte, chegou se à conclusão de que houve a intenção
deliberada de reduzir o pagamento de tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação
tributária principal, configurando, em tese, a prática de sonegação, definida pelo
artigo 71 da Lei 4.502/64.
Tendo isso em mente, cabe considerar que o fato gerador mais antigo
corresponde a 31/01/2013. Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2015, ensejando a possibilidade de o Fisco constituir o
crédito tributário até 31/12/2019.
Deste modo, tendo a ciência do lançamento ocorrida em 17/07/2019, não
ocorreu a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário objeto
do auto de infração impugnado.
Da base de cálculo
Embora a fiscalização tenha atestado que a contribuinte não informou na íntegra
todos os rendimentos recebidos de Pessoas Físicas (Emolumentos e Taxa de
Fiscalização Judiciária), o valor tributável considerado e lançado no presente Auto
de Infração corresponde apenas aos EMOLUMENTOS (vide “Demonstrativo da
omissão de rendimentos” – fls. 56/57).
Insta ressaltar que no citado Demonstrativo é apresentado quadro comparativo
entre os emolumentos identificados pela fiscalização e os rendimentos declarados
pela impugnante nas suas Declarações de Ajuste Anual (DAA). Desse confronto de
informações, apurou o valor lançado como omissão de rendimentos para cada
período.
Destaque-se que os valores relativos aos EMOLUMENTOS foram extraídos nas
DAP/TFJ (fls.114/233), nas quais se encontram separados dos valores relativos à
TFJ e ao Recompe.
Verifico que no Demonstrativo de Receitas e Despesas do Cartório, apresentado
juntamente com a defesa (fls. 267/271), a autuada deduz do valor dos
emolumentos a Taxa de Fiscalização, a RECOMPE e os pagamentos efetuados a
terceiros por serviços prestados no Cartório.
Como dito, na apuração da omissão de rendimentos, a fiscalização não considerou
o valor da Taxa de Fiscalização.
E, cabe ressaltar que a eventual dedução dos demais valores – da RECOMPE e da
FOLHA DE PAGAMENTO – diretamente do valor dos emolumentos não é
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
9
permitida pela legislação tributária, devendo a exclusão ser processada por meio
das deduções do livro-caixa, obedecendo aos correspondentes regramentos.
Cumpre esclarecer que a contribuinte apresentou as DAA originais, referentes aos
anos-calendário 2013 a 2017, com opção definitiva pelo desconto simplificado na
apuração da base de cálculo do imposto no ajuste anual , em conformidade com o
disposto no artigo 84 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999 – vigente à
época dos fatos):
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995,
art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a
82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento
consumido (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
Nessa mesma linha, o artigo 83 da Instrução Normativa RFB no 1500, de
29/10/2014, estabelece:
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de
lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
Portanto, de acordo com a legislação tributária acima transcrita, a opção pelo
desconto simplificado é irretratável, isto é, após o prazo para a apresentação da
declaração, não será admitida a mudança na forma de tributação.
A forma de tributação escolhida pelo contribuinte na forma da Lei vincula a
atuação da autoridade lançadora no lançamento de ofício sobre eventuais
diferenças do imposto, conforme dispõe o artigo 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Destaque-se que a contribuinte, ao optar pelo regime de tributação pelo desconto
simplificado, abriu mão do direito de aproveitar as despesas assentadas no livro
caixa. A sua escolha não representou erro, mas uma opção pessoal. Dessa forma,
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
10
não pode ser aceita a pretensão da impugnante, pois não foi obstada a dedução
de despesas do livro-caixa, ela apenas se encontra embutida no desconto
simplificado, pelo qual optou.
Por oportuno, ao compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que a
impugnante não anexou qualquer documento relativo às deduções das despesas
do livro caixa, sendo que tal fato impediria, por si só, o reconhecimento da
regularidade das deduções de despesas do livro-caixa, por falta de produção
probatória.
Da multa qualificada
O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê que:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falte pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; §1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” Conforme já exposto no item
que trata da “Decadência”, devido ao fato de a contribuinte haver reiteradamente
omitido rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário de 2013 a 2017, ficou
configurada a ocorrência da prática de sonegação, definida pelo artigo 71 da Lei
4.502/64. Foi esse o motivo pelo qual a multa aplicada foi qualificada.
No caso concreto, a multa qualificada foi aplicada em decorrência da prática
reiterada da contribuinte em omitir rendimentos ao Fisco Federal, tendo sido
constatado ela declarou rendimentos tributáveis para à RFB em suas DAAs, anos-
calendário 2013 a 2017, em valores inferiores aos informados para a Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais, por meio da Declaração de Apuração e
Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ).
De fato, a contribuinte ao apresentar informações diferentes para os Fiscos
Federal e Estadual agiu com o dolo de ocultar a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, incidindo na hipótese legal que determina a aplicação da
multa qualificada, no percentual de 150%, consoante art. 71 da Lei no 4.502, de
30/11/1964.
Havendo a fiscalização constatada a ocorrência, em tese, do crime de
"Sonegação", previsto no artigo 71 da Lei 4.502/64, efetuou também a
correspondente Representação Fiscal Para Fins Penais.
Diante de tal quadro, os argumentos apresentados pela interessada não merecem
acolhida, devendo ser mantida a imputação da multa qualificada de 150%.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
11
3.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente
quanto à multa qualificada, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da
Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
CONCOMITÂNCIA DE MULTAS
Por fim, no que tange à alegação relativa à impossibilidade da concomitância de
multas, aplico a Súmula CARF n. 147:
Súmula CARF no 147
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722011/2019-42
12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Deste modo, sendo os fatos geradores posteriores à 2007, impõe-se a exigência da
multa isolada (art. 44, inc. II, alínea “a”, da Lei n. 9.430, de 1996), concomitantemente com a
multa de ofício proporcional (art. 44, inc. I, da Lei n. 9.430, de 1996), esta, por sua vez,
acompanhada do imposto apurado em decorrência da omissão de rendimentos, não informados
na declaração de ajuste. Portanto, deve ser mantida a exigência concomitante das duas multas.
5
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso de Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação à princípios constitucionais, rejeitar a preliminar e dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 962
DF CARF MF
Original